Tribunal: TJPA
Processo: 0037341-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037341-73.2017.8.14.0301

APELANTE: W. K. A. P., MACICLEIA ARAUJO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE FEDERATIVO AO QUAL LITIGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação sem fixar honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2.

No caso, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelado, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública que atua na Ação de Obrigação de Fazer, litiga contra o Estado do Pará, que é o Ente Federativo da qual a apelante faz parte.

3.

Esse é o entendimento que se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo STJ, que preceitua o seguinte:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Weylla Kananda Araújo Pereira representada por sua genitora Macicléia Araújo de Sousa e assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Estado do Pará, nos autos de Ação de Obrigação de fazer, contra sentença (ID. 9445304) prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém-PA, que julgou procedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que a criança W.K.A.P foi diagnosticada com doença inflamatória do musculo apresentando enzimas musculares elevadas,

por este motivo necessita da realização do exame Biopsia muscular

oferecido no município de São Paulo-SP. Sustenta que o direito à saúde é fundamental expresso na Constituição Federal no art. 196, assim requereu a concessão da tutela e a procedência do pedido para que fosse determinado ao Estado do Pará a realização do tratamento da paciente. (ID. 9445298)

Em sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém-PA, foi julgado procedente o pedido nos seguintes termos:

“Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ratificando os termos da tutela antecipada deferida, a fim de assegurar a Requerente o exame e o futuro tratamento postulados nesta via. (...)

Deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública,

uma vez que esta, a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, foi retirada do patamar de advocacia, assumindo o encargo de instituição essencial à função jurisdicional, equiparando-se à Magistratura e ao Ministério Público, o que afasta a incidência do art. 4º, XXI da LC 80/1994.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém, 04 de maio de 2021.

RUBILENE SILVA ROSÁRIO

Juíza de Direito

Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA”

Contra esta sentença, W.K.A.P representada por sua genitora Macicléia Araújo de Sousa e assistida pela Defensoria Pública do Estado, interpôs Apelação Cível na qual alega em suas razões recursais que a Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, aduzindo que o disposto na súmula 421 do STJ está superada, sendo a DPE credora na presente Ação, com fundamento no art. 134 da CF. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 9445305)

Conforme consulta ao PJE, decorreu o prazo do Estado do Pará para apresentar contrarrazões a apelação.

Instado a manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (ID. 10881203)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

A recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação sem fixar honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não prospera a pretensão da recorrente em razão d
o que preceitua o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelado, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública que atua na Ação de Obrigação de Fazer, litiga contra o Estado do Pará, que é o Ente da qual a apelante faz parte.

Ademais, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Esse é o entendimento que se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo STJ, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Neste sentido, se manifesta este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2. (...)

3
. Não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Entendimento da Súmula n. 421 do STJ.
(grifado)

(TJE-PA, processo nº 0800789-57.2018.8.14.0005
,
órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Ezilda Pastana Mutran, julgado: 21/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – (...)

II –
(...)

III – (...)

IV – (...)

V –
No caso dos autos, a verba honorária não é devida pelo apelante em favor da Defensoria Pública, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a referida instituição, assim como a autarquia recorrente, são órgãos do Estado do Pará. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro;

VI - A súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0023139-40.2016.8.14.0006, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 21/03/2022)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022